Tribunal: TJES
Processo: 0000421-74.2015.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-74.2015.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: EDSON GOMES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRAU MÉDIO. LAUDO PERICIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS DE FORMA INTERMITENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades insalubres. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica, a partir da edição da EC n.º 19/1998.

2. A Lei Municipal n.º 184/1997 (Estatuto dos Servidores), do município de Laranja da Terra, previu o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores, cuja graduação deverá seguir as prescrições da legislação federal. Ou seja, a definição dessa graduação será aferida conforme as regras da NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, o que impõe a elaboração de laudo pericial específico para avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da insalubridade, pois o direito à verba não decorre da simples atribuição do cargo.

3. No caso, o laudo pericial concluiu que o recorrido encontra-se em contato com agentes químicos de forma intermitente, não se sujeitando às condições para receber o adicional de insalubridade.

4. Recurso provido. Sentença reformada. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000421-74.2015.8.08.0063

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

PROCURADOR : GABRIEL ARMANI JASKE

RECORRIDO : EDSON GOMES

ADVOGADOS : DIEGO GAIGHER GARCIA E

PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI

MAGISTRADO : LUCIANO ANTÔNIO FIOROT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio (20%) ao servidor, desde a data de admissão, acrescido de correção monetária e juros de mora, além do pagamento dos ônus sucumbenciais.

O município Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) o Apelado exerce a função de auxiliar de serviços gerais e, em sua rotina de trabalho, não tem contato permanente com lixo urbano; (ii) o Apelado faz uso de equipamentos de proteção individual – EPI, que neutralizam a exposição aos agentes nocivos, e (iii) não há regulamentação municipal em vigor para a percepção ao adicional de insalubridade (fls. 108/120).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 124/147).

Pois bem.

As matérias da apelação cível estão interligadas com as da remessa necessária, de modo que serão analisadas em conjunto.

Como se sabe, a Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades insalubres. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica, a partir da edição da EC n.º 19/1998.

No caso, a Lei Municipal de Laranja da Terra n.º 184/1997 (Estatuto dos Servidores) previu o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais, nos seguintes termos:

“
Art.
55

Os Funcionários Públicos Municipais terão direito a:

[...]

l) Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei;”

Ainda de acordo com o art. 143, da Lei Municipal n.º 184/1997, o adicional de insalubridade deverá seguir as prescrições da legislação federal, como segue:

“
Art.
143

O município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários.”

Ou seja, a definição da graduação do adicional de insalubridade será aferida conforme as regras da NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, o que impõe
a elaboração de laudo pericial específico para avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da insalubridade, pois o direito à verba não decorre da simples atribuição do cargo.

Na inicial, o Apelado narra que ocupa o cargo público de gari, desde 28.02.2008, mas que a partir do ano de 2010 passou a exercer funções junto à Estação de Tratamento de Água no Distrito de São Luiz de Miranda, em Laranja da Terra, manuseando produtos químicos na água, motivo pelo qual pretende o recebimento do adicional de insalubridade.

O laudo pericial confeccionado, às fls. 85/90, testifica que o Apelado encontra-se em contato com agentes químicos em conformidade aos anexos 11, 12 e 13, da NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, mas
de forma intermitente
durante seu regime de plantão de 12 x 36 horas, concluindo que o servidor
não
se sujeita às condições para receber o adicional de insalubridade.

Para melhor compreensão, colaciono os principais trechos do laudo:

“[...]

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADA PELO RECLAMANTE:

Faz o bombeamento de água ligando urn motor, faz limpeza de caixas e filtros de água, controla o processo de tratamento de água e efluentes. Realiza amostragem de resíduos e efluentes, dosa soluções quírnicas e coloca nas bombas e prepara o cloro dentro de uma bornbona e após liga e desliga as bombas elétricas.

Documenta em planilhas dados do processo de tratamento e controla materiais e produtos utilizados na estação de tratamento de água, efluentes e resíduos industriais.

O sulfato de alumínio (AL2(SO4)3-N H20 colocam 1 X por semana na água que chega do rio, mas quando a água encontra muito suja colocam o sulfato de alumínio 3 vezes por semana.

O cloro é preparado no local corn 12Kg de sal comum colocam para bater (rnisturar) junto com água por 09 (nove) horas, ficarn batendo com ajuda de um motor e este sal com água transforma em Cloro.

A análise residual do cloro na água é feita com a solução orto-toliduina e com a solução azul brorno tirnol 0,1%

4. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Em 02/2019 refere que recebeu máscaras, luvas e óculos.

5. DO LOCAL DE TRABALHO:

O reclamante labora na Estação de tratamento de Água no Distrito de São Luiz de Miranda, Laranja da Terra. Local de difícil acesso com escadas, nestas sobem com sacos de 25Kg nas costas, risco de queda. Dentro da estação urna desorganização só, lixo espalhado, entulhos espalhados no local, produtos químicos são armazenados dentro de um cômodo fechado em plena desorganização — este é o local onde eles preparam e depositam os produtos químicos. Pelo que foi possível perceber, eles vão pela manhã fazem o trabalho e vão para casa e retornam somente nos horários de fazer as anotações na planilha.

AGENTES AGRESSIVOS AVALIADOS:

FÍSICOS:

N
ão
foram evidenciados, nas atividades de trata
m
ento de estação de água, agentes
físicos
que possarn ser avaliados em conformidade com NR 15, em seus anexos
:

[...]

QUÍMICOS:

Fora
m
evidenciados, nas atividades de tratamento de esta
ção
de
á
gua, agentes qu
í
micos que possa
m
ser avaliados em conformidade com NR 15, em seus anexos 11, 12 e 13
.

BIOLÓGICOS:

Não foram evidenciados, nas atividades de tratamento de estacão de água, agentes físicos que possam ser avaliados em conformidade corn NR 15, em seus anexos:

[...]

7 CONCLUSÃO:

Pelas razões expostas, sendo o mesmo avaliado,
em conformidade com o anexo 11,12,13 da NR 15, concluímos sua exposição de forma intermitente, não enquadra para receber insalubridade
.

Necessário cobrar a requerida a necessidade de fiscalizar e organizar o local de trabalho do periciado.

Mas não enquadra para receber insalubridade, na forma que trabalho no momento em plantão de 12 horas, descanso de 36 horas
.” (destaquei)

Considerando que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor público, verifico da conclusão da
Expert
do Juízo que o exercício das funções do Apelado sob condições insalubres
não
habituais ou permanentes, mas de forma intermitente,
não
dá direito à rubrica.

E embora a construção tecida pelo Magistrado
a quo
de que incide, por analogia, a Súmula n.º 47, do TST, no sentido de que
[...] O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional [...]
, autorizando o recebimento pelo Apelado do adicional de insalubridade em grau médio (20%), vislumbro que esse regramento não abrange as relações jurídico-administrativas entre a Administração Pública e os seus servidores, mas apenas aqueles submetidos ao regime contratual trabalhista.

Nesse contexto, inexiste qualquer elemento de prova capaz de determinar o acolhimento do pleito do Apelado em detrimento da prova técnica produzida, não tendo ele se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Logo, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO
à apelação cível
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA a remessa necessária
.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 30.000,00), ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 31).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0000421-74.2015.8.08.0063_RN_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.